Tribunal: CARF
Processo: 10293.720271/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
CONCILIADORES E JUÍZES LEIGOS. REMUNERAÇÃO RECEBIDA POR SEGURADO OBRIGATÓRIO.
Os juízes leigos e conciliadores são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na condição de segurados empregados, incidindo contribuição previdenciária sobre o valor total a eles pago, devido ou creditado em decorrência dos serviços prestados ao Tribunal de Justiça, observados os limites legais.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. INCIDÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 985 da repercussão geral, fixou tese no sentido da constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Vinculação obrigatória para administração tributária.
URV. DIFERENÇA DE 11,98%. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.187.109/MA – representativo), a diferença decorrente da conversão da URV possui natureza remuneratória, incidindo contribuição previdenciária.
RAT/SAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 351/STJ. AJUSTE DO ENQUADRAMENTO.
A alíquota do RAT deve ser definida conforme a atividade preponderante (Súmula 351/STJ). Cabe ao Sujeito Passivo o ônus de comprovar que a atividade preponderante considerada pela fiscalização não corresponde à realidade.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Verbas ressarcitórias devem ter suas despesas comprovadas, caso contrário, passam a integrar o salário-de-contribuição (art. 28, §9o, Lei 8.212/1991).
VOLUNTÁRIOS DO SEJA. BOLSA. INSCRIÇÃO FACULTATIVA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. NÃO VERIFICADO
Bolsas pagas a voluntários não caracterizam remuneração nem se enquadram como salário-de-contribuição DESDE que presentes os requisitos legais e havendo provas dos contratos dos bolsistas e estagiários.
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR LÍQUIDO E BRUTO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA TRIBUTÁVEL.
Havendo recolhimento regular, a divergência entre valores declarados pelo contribuinte e pelo prestador não autoriza nova exigência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10293.720271/2011-51
ACÓRDÃO
2102-004.226 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTADO DO ACRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
CONCILIADORES E JUÍZES LEIGOS. REMUNERAÇÃO RECEBIDA POR
SEGURADO OBRIGATÓRIO.
Os juízes leigos e conciliadores são segurados obrigatórios do Regime Geral
de Previdência Social, na condição de segurados empregados, incidindo
contribuição previdenciária sobre o valor total a eles pago, devido ou
creditado em decorrência dos serviços prestados ao Tribunal de Justiça,
observados os limites legais.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. INCIDÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 985 da repercussão geral, fixou tese
no sentido da constitucionalidade da incidência de contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Vinculação obrigatória
para administração tributária.
URV. DIFERENÇA DE 11,98%. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp
1.187.109/MA – representativo), a diferença decorrente da conversão da
URV possui natureza remuneratória, incidindo contribuição previdenciária.
RAT/SAT.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 351/STJ. AJUSTE DO ENQUADRAMENTO.
A alíquota do RAT deve ser definida conforme a atividade preponderante
(Súmula 351/STJ). Cabe ao Sujeito Passivo o ônus de comprovar que a
atividade preponderante considerada pela fiscalização não corresponde à
realidade.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 3353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.226 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720271/2011-51
2
Verbas ressarcitórias devem ter suas despesas comprovadas, caso
contrário, passam a integrar o salário-de-contribuição (art. 28, §9o, Lei
8.212/1991).
VOLUNTÁRIOS DO SEJA. BOLSA. INSCRIÇÃO FACULTATIVA. INEXISTÊNCIA
DE FATO GERADOR. NÃO VERIFICADO
Bolsas pagas a voluntários não caracterizam remuneração nem se
enquadram como salário-de-contribuição DESDE que presentes os
requisitos legais e havendo provas dos contratos dos bolsistas e
estagiários.
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO.
DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR LÍQUIDO E BRUTO. INEXISTÊNCIA DE
DIFERENÇA TRIBUTÁVEL.
Havendo recolhimento regular, a divergência entre valores declarados
pelo contribuinte e pelo prestador não autoriza nova exigência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento de ofício os
valores a título do terço constitucional de férias.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de
Mendonca (substituto[a] integral), Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 3354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.226 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720271/2011-51
3
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 0125.717 5 a
Turma da DRJ/BEL de 28 de novembro de 2012 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Consta no relatório da decisão ora recorrida (fls. 3310/3314), que o Auto de
Infração 37.102.8477 acusou o descumprimento de obrigação principal de 01/2007 a 12/2008,
concernente a contribuições devidas à Seguridade Social, totalizando R$1.282.668,27. Este valor
decorreu de levantamentos não declarados em GFIP, abrangendo pagamentos a colaboradores
(conciliadores e juízes leigos) sem retenção de INSS (CA, CA1, CA2), bem como valores a
colaboradores com retenção de INSS (CB). Incluiu também pagamentos a contribuinte individual
sem declaração em GFIP (CI), diferenças de acréscimos legais (DAL), divergências entre folha de
pagamento e GFIP (DF, DF1, DF2), rubricas como 1/3 constitucional de férias e gratificação de
produtividade não consideradas base de cálculo (RB, RB1, RB2), diferença de 11,98% (RD, RD1,
RD2), RAT informado a menor (RT, RT1), transportadores autônomos sem declaração adequada
(TA, TA1) e voluntários do SEJA (VL, VL1), todos relativos a rubricas de “Empresa” e “Sat/rat”, ou
“C. ind/adm/aut” para CI e TA.
O Auto de Infração 37.102.8485 indicou o descumprimento de obrigação principal
nas competências 10/2007 e 07/2008, referente a contribuições para outras entidades
(“Terceiros”), totalizando R$111,27, igualmente por levantamentos não declarados em GFIP
relativos a transportadores autônomos (TA, TA1).
Por fim, o Auto de Infração 37.102.8469 imputou o descumprimento de obrigação
acessória, por apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores das
contribuições, infringindo o Art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/91. A sanção aplicada foi uma
multa de R$106.710,10, com fundamento também no art. 284, inciso II do Decreto no 3.048/99. A
recorrente foi cientificada dos autos em 14/12/2011.
A recorrente notificada, em 13/01/2012, apresentou impugnação, na qual requereu
preliminarmente o recebimento com efeito suspensivo. No mérito, pediu o julgamento de
improcedência dos créditos previdenciários constituídos. Os argumentos de defesa apresentados
foram os seguintes:
A recorrente sustentou que os conciliadores e juízes leigos não eram segurados
empregados, mas auxiliares da justiça que colaboravam com o Poder Público, sem
vínculo empregatício ou estatutário, conforme o art. 7o da Lei no 9.099/95, Leis
Complementares Estaduais nos 90/2001 e 221/2010, o Provimento no 7/2010 do
Conselho Nacional de Justiça e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Defendeu que o terço constitucional de férias possuía natureza
compensatória/indenizatória, não remuneratória, afastando a incidência de
contribuição previdenciária, em consonância com a jurisprudência do STF e do
STJ.
Fl. 3355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.226 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720271/2011-51
4
Quanto à diferença de 11,98% decorrente da conversão do Cruzeiro Real para
URV, argumentou que tais valores possuíam natureza indenizatória,
referenciando o REsp N° 1.187.109 MA do Superior Tribunal de Justiça.
Em relação à diferença da alíquota SAT/RAT, discordou do enquadramento da
atividade da "Administração Pública em Geral" com risco médio (2%), alegando
que sua atividade era preponderantemente burocrática e de baixo risco, e que a
maioria dos servidores estava ligada a regime próprio. Indicou que o art. 22, inciso
II, da Lei no 8.212/1991 e a Súmula no 351/STJ exigiam a investigação da atividade
preponderante de cada estabelecimento. Neste ponto, pleiteou a nulidade do
auto de infração no que tange à alíquota de 2% ou, subsidiariamente, sua
retificação para 1%.
Alegou que a gratificação de produtividade, regulamentada pela Resolução no
95/97 do Plano Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (instituída
pela revogada Lei Complementar Estadual n.° 47/95), tinha caráter indenizatório
para cobrir despesas de oficiais de justiça, não constituindo fato gerador de
contribuição previdenciária.
Sobre os voluntários do SEJA, argumentou que, de acordo com convênio com a
Secretaria Extraordinária da Juventude, eles recebiam bolsas, similar a estagiários,
e que a inscrição perante a Previdência Social seria facultativa, não havendo,
assim, incidência de contribuição.
Por fim, asseverou que havia recolhido os valores devidos a título de contribuição
previdenciária para os serviços de transportador autônomo (Cícero Medeiros
Brandão e Rosemar Bussons da Silva), e que as informações foram inseridas na
GFIP pelos valores brutos pagos, conforme documentos anexos, afastando a
alegação de irregularidade.
Diante do exposto, a recorrente concluiu pela improcedência dos créditos
previdenciários lançados e requereu a anulação ou retificação dos autos de
infração correlatos, reiterando a nulidade do auto de infração referente à
obrigação acessória e a nulidade ou retificação da alíquota RAT para 1%.
Acórdão 1a Instância (fls.3308/3323)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2007 a 31/12/2009 CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
Constatado que os trabalhadores da empresa preenchem os requisitos para
caracterização da condição de segurado empregado, quais sejam, a não
eventualidade/habitualidade, a onerosidade, a pessoalidade e a subordinação,
cabe à fiscalização efetuar o devido enquadramento desses trabalhadores,
conforme art. 229, § 2o, do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999
REMUNERAÇÃO.
Fl. 3356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.226 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720271/2011-51
5
A legislação previdenciária considera remuneração qualquer pagamento realizado
ao trabalhador em retribuição pelos serviços prestados, excetuando apenas as
hipóteses do § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91, regulamentado pelo § 9o do art. 214
do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99.
FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA.
As férias e o respectivo terço constitucional integram a remuneração dos
segurados empregados, incidindo contribuições previdenciárias por expressa
previsão normativa.
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO (SAT). ALÍQUOTA. ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA EM GERAL.
Os órgãos da administração pública direta, tais como Prefeituras, Câmaras,
Assembléias Legislativas, Secretarias e Tribunais, identificados com inscrição no
CNPJ, enquadrar-se-ão na respectiva atividade. No caso da Municipalidade, em
apreço, o CNAE correspondente é 84116/ 00, administração pública em geral, cuja
alíquota é de 2% (dois por cento), a partir de junho de 2007.
ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
BOLSISTA. ESTAGIÁRIO.
O bolsista e o estagiário que prestem serviços em desacordo com a Lei no 6.494,
de 1977, são segurados obrigatórios da previdência social, na condição de
empregado, conforme alínea h, do inciso I do art. 9, do RPS, aprovado pelo
Decreto n 3.048/1999 (redação vigente ao fato gerador).
PROVAS.
No processo administrativo fiscal, é preciso, por meio de provas incontestes,
comprovar o motivo de sua discordância, na forma do contido no caput e inciso III
do art. 16 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da
Receita Federal do Brasil
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.3326/3345)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 26/12/2013 no qual
destaca sua tempestividade e busca a reforma da decisão, fundamentando-se em diversos
aspectos sobre a não incidência de contribuições previdenciárias e o enquadramento de alíquotas.
Fl. 3357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.226 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720271/2011-51
6
A fiscalização havia lançado débito no valor total originário de R$ 1.389.473,43,
referente a contribuições devidas à Seguridade Social entre 01/2007 e 12/2009. As imputações
incluem pagamentos a colaboradores (conciliadores e juízes leigos) sem retenção de INSS, valores
a contribuintes individuais, diferenças de acréscimos legais, divergências entre folha de
pagamento e GFIP, rubricas como 1/3 constitucional de férias e gratificação de produtividade não
consideradas na base de cálculo, diferença de 11,98%, RAT informado a menor, transportadores
autônomos sem declaração adequada e voluntários do SEJA. Adicionalmente, há um débito de
R$111,27 relativo a contribuições para outras entidades e uma multa de R$106.710,10 por
descumprimento de obrigação acessória, conforme o Art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/91.
Em sua defesa, o recorrente argumenta que os conciliadores e juízes leigos são
auxiliares da justiça, particulares em colaboração com o Poder Público, sem vínculo empregatício
ou estatutário, e os valores que recebem possuem natureza indenizatória, conforme o art. 7o da
Lei Federal n. 9.099/95, legislação local e vasta jurisprudência, incluindo precedentes do STJ e
TJAC. Igualmente, defende que o terço constitucional de férias possui natureza indenizatória, não
remuneratória, e não deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, sustentando
o entendimento consolidado pelo STJ e STF.
Relativamente à diferença de 11,98% resultante da conversão do Cruzeiro Real para
URV, a recorrente afirma que tais verbas também têm natureza indenizatória, pagas para
compensar erros, e cita precedentes do STF e STJ que reforçam esta tese. Quanto ao
enquadramento da alíquota SAT/RAT, o Tribunal de Justiça contesta a aplicação de 2%, alegando
que sua atividade é preponderantemente burocrática e de baixo risco, o que justificaria a alíquota
de 1%. Fundamenta-se no art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91, em consulta da Receita Federal
(Consulta n. 40/2012) e em julgados do TRF da 5a Região, que enfatizam a importância da
atividade preponderante.
Ademais, o recurso sustenta que a gratificação de produtividade dos oficiais de
justiça é de caráter indenizatório, destinada a cobrir despesas com diligências e mandados,
conforme a Lei Complementar Estadual no 47/95 e Resolução n. 95/97 do TJAC, não configurando
fato gerador de contribuição previdenciária. No que se refere aos pagamentos a voluntários e
estagiários, a recorrente alega que eles se enquadram como segurados facultativos, conforme
convênio e o art. 11, inciso VI, do Decreto n. 3.048/1999. Por fim, o Tribunal de Justiça assegura
que os valores referentes a transportadores autônomos foram devidamente recolhidos e
declarados em GFIP, apresentando documentação comprobatória.
Diante do exposto, o RECORRENTE solicita que o Recurso Voluntário seja provido
para que o Acórdão 01-25.717 seja reformado. O pedido principal consiste na anulação integral do
crédito
tributário
objeto
dos
DEBCADs
37.102.847-7,
37.102.848-5
e
37.102.846-9.
Subsidiariamente, no que concerne à contribuição RAT, requer a retificação da alíquota para 1%,
em conformidade com os argumentos de que suas atividades são predominantemente
burocráticas e de baixo risco.
Fl. 3358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.226 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720271/2011-51
7
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Estado do Acre – Tribunal de Justiça,
contra a decisão proferida pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belém – DRJ/BEL, que julgou improcedente a impugnação e manteve integralmente o crédito
tributário constituído pelos Autos de Infração lavrados sob os DBCAD’s no 37.102.847-7,
37.102.848-5 e 37.102.846-9, abrangendo diversas rubricas de contribuições previdenciárias
incidentes sobre pagamentos efetuados no período de 2007 a 2009.
A decisão recorrida considerou que os conciliadores e juízes leigos reuniriam
características de segurado empregado; que o terço constitucional de férias teria natureza
remuneratória; que a diferença URV estaria sujeita à incidência; que o enquadramento do RAT
estaria correto segundo o CNAE; que gratificações e bolsas pagas a voluntários configurariam
remuneração; e que haveria insuficiência no recolhimento referente a transportadores
autônomos.
Assim, passa-se a análise dos questionamentos devolvidos em sede recursal.
(1) inexigibilidade das contribuições incidentes sobre pagamentos a conciliadores e
juízes leigos;
A princípio, considera-se que o regime jurídico desses agentes é definido pela Lei
9.099/1995, pelas LCs estaduais no 90/2001 e no 221/2010 e pelo Provimento no
7/2010 do CNJ. São particulares em colaboração com o Poder Judiciário, no
exercício de munus público, sem vínculo empregatício, estatutário ou funcional. A
jurisprudência do STJ é firme nesse sentido (RMS 18.954/PB e outros). A verba
percebida seria honorífica/indenizatória e não constituiria salário-de-contribuição
(art. 28, §9o, Lei 8.212/1991).
Fl. 3359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.226 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720271/2011-51
8
Contudo, o enquadramento dos segurados empregados temporários dos juízes
leigos e de conciliação, como vinculados ao RGPS, não é matéria nova no âmbito do
CARF, que já analisou diversos autos de infração lavrados após a Emenda
Constitucional no. 20/1998, entendendo que tais segurados estariam amparados ao
RGPS em razão da lógica estabelecida no art. 19 do ADCT da CF/88. Confira-se
antecedente.
Numero do processo: 10384.722042/2015-86
Turma: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Jul 21 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Mon Aug 18 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2014
......
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2014
SEGURADOS EMPREGADOS TEMPORÁRIOS. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. A redação estabelecida no § 13 da EC no 20, em 15/12/1998
deixa claro que a partir de sua publicação, os servidores ocupantes de cargo em
comissão, bem como de cargo temporário, ao lado dos empregados públicos
vinculam-se obrigatoriamente ao RGPS. Essa regra foi corroborada com a edição
da Lei no 9.717/1998, por meio da qual o legislador ordinário concedeu o direito
de participação em regimes próprios de previdência social em caráter exclusivo
somente aos servidores titulares de cargos efetivos. JUIZES LEIGOS E
CONCILIADORES. REMUNERAÇÃO RECEBIDA POR SEGURADO OBRIGATÓRIO. Os
juízes leigos e conciliadores são segurados obrigatórios do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de segurados empregados, incidindo contribuição
previdenciária sobre o valor total a eles pago, devido ou creditado em decorrência
dos serviços prestados ao Tribunal de Justiça, observados os limites legais.
Numero da decisão: 2101-003.165
Neste ponto vale destacar que a decisão de piso fundamentou a manutenção do
enquadramento dos conciliadores e juízes leigos como segurados empregados, por
verificar que a relação mantida com o Tribunal de Justiça do Acre apresenta todos
os elementos do art. 3o da CLT, quais sejam, a não eventualidade, a onerosidade, a
pessoalidade e a subordinação. Assim, o art. 12, I, “a”, da Lei no 8.212/1991, afirma
que, preenchidas essas características, configura-se a condição de empregado para
fins previdenciários. Apoia-se ainda no art. 229, §2o, do Decreto no 3.048/1999, que
autoriza o auditor a desconsiderar a forma contratual adotada quando os fatos
demonstrarem vínculo típico de emprego.
Fl. 3360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.226 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720271/2011-51
9
Com base nos Termos de Adesão, na continuidade do serviço, no
pagamento mensal, na prestação pessoal e na existência de carga horária definida,
a fiscalização concluiu que a prestação laboral não é eventual nem autônoma.
Considera, por fim, que o art. 28 da Lei no 8.212/1991 não excepciona essas verbas
da incidência, razão pela qual entende devida a contribuição previdenciária sobre
todos os valores pagos aos conciliadores e juízes leigos, mantendo o
enquadramento efetuado, ademais, os Juízes Leigos e Conciliadores não estavam
amparados pelo RPPS e recebiam remuneração, de modo que restou evidenciada a
sua filiação ao RGPS e devidas as contribuições previdenciárias lançadas. Sem razão
o RECORRENTE.
(2) não incidência sobre o terço constitucional de férias;
Quanto ao terço constitucional de férias, aplica-se integralmente a tese firmada no
Tema 985 do STF, cuja repercussão geral vincula esta instância administrativa. A
contribuição sobre o terço é constitucional, razão pela qual mantém-se a exigência
sobre essa rubrica. Confira antecedente:
Numero do processo: 10580.721835/2016-42
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 04 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Tue Nov 25 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
TEMA No 687 DO STJ. INCIDÊNCIA. As horas extraordinárias e seus respectivos
adicionais possuem natureza remuneratória, por se destinarem à contraprestação
de trabalho efetivamente realizado além da jornada normal. Nos termos do art.
28, I, da Lei no 8.212/1991, integram o salário-de-contribuição, pois não estão
entre as verbas excepcionadas pelo §9o do mesmo dispositivo. O entendimento
firmado no Tema Repetitivo no 687 do STJ reconhece expressamente a
legitimidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre tais
parcelas. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485. TEMA 985. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
O terço constitucional de férias compõe a base de cálculo das contribuições
devidas à seguridade social somente a partir da publicação da ata do julgamento
do RE 1.072.485, a saber, 15/09/2020.
Numero da decisão: 2201-012.431
Sem razão o RECORRENTE.
(3) natureza indenizatória da diferença URV de 11,98%;
Fl. 3361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.226 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720271/2011-51
10
Em relação à diferença de 11,98% decorrente da URV, prevalece o
entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.187.109/MA (representativo),
segundo o qual tais valores possuem natureza VENCIMENTAL, e não
indenizatória, tratando-se portanto, de verba remuneratória que incide IR e
Contribuição previdenciária quando vinculada à relação laborativa. Importante
reproduzir fundamento didático constante no Acórdão questionado (fl.3318):
Neste caso, tal qual no tópico anterior Da contribuição previdenciária sobre as
verbas pagas aos particulares conciliadores e juízes leigos – também deve-se
atentar, para fins previdenciários, que o conceito de remuneração é bastante
abrangente, conforme se depreende da leitura dos textos legais, dentre os quais
se destacam o art. 22, inciso I da n° 8.212/91, com a redação da Lei 9.876/99, e,
principalmente, a Constituição Federal, art. 195, I, “a” da CF, acima transcritos.
Como já frisado anteriormente, a legislação previdenciária considera
remuneração qualquer pagamento realizado ao trabalhador em retribuição pelos
serviços prestados, a menos que a lei expressamente as excepcione, o que ocorre
tão somente nas hipóteses do § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91, regulamentado pelo
§ 9o do art. 214 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto
3.048/99.
Não obstante as alegações da defendente, esclarece-se que o art. 28 inciso I e o
seu § 9o da Lei 8.212/91, este último de forma taxativa, deixaram de excepcionar
as verbas indenizatórias alegadas, da incidência da contribuição.
Este tem sido o entendimento predominante neste Conselho:
Numero do processo: 10680.100025/2008-10
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 29 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Wed Nov 16 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO EM URV. NATUREZA
REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. As diferenças de remuneração
recebidas pela conversão para URV, ainda que ocorridas a destempo, têm
natureza salarial, estando sujeitas à incidência do imposto de renda.
Numero da decisão: 2003-004.136
Numero do processo: 10580.722428/2008-42
Turma: Segunda Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 10 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Thu Sep 25 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Fl. 3362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.226 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720271/2011-51
11
Exercício: 2005, 2006, 2007
ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. ART. 157, I, DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA. O art. 157, I
da CF/88 trata de tema de direito financeiro, não afetando a competência
exclusiva da União para legislar sobre o imposto de renda, inclusive quanto às
respectivas hipóteses de isenção. RETENÇÃO NÃO EFETUADA PELA FONTE
PAGADORA. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF No 12. Não
efetuada a retenção do imposto sobre as remunerações pagas aos seus servidores
pelo ente federativo, devem aqueles oferecer os valores à tributação nas
respectivas DIRPF. Entendimento da Súmula CARF no 12. PARCELAS DECORRENTES
DE DIFERENÇAS NA CONVERSÃO EM URV. MINISTÉRIO PÚBLICO. BAHIA.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES STJ. O pagamento extemporâneo de
diferenças advindas da conversão em URV aos membros do Ministério Público do
Estado da Bahia não confere a essas parcelas natureza indenizatória. Precedentes
reiterados, nesse sentido, do STJ. (....).
Numero da decisão: 2802-003.138
(4) equívoco no enquadramento do RAT;
Quanto ao enquadramento do RAT, a alíquota deve ser definida conforme a
atividade preponderante (Súmula 351/STJ).
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ,
ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro.
O RECORRENTE alega que o lançamento limitou-se ao CNAE genérico da
Administração Pública, sem demonstrar a efetiva atividade preponderante do
estabelecimento, que, segundo ele, seria de atividade preponderantemente
burocrática, que enseja a aplicação da alíquota SAT de 1%. Pois, nos termos do
RECURSO VOLUNTÁRIO (Fl. 3342);
O lançamento mantido pelo Acórdão impugnado, portanto, deve ser anulado,
tendo em vista que as atividades desenvolvidas pelos servidores do E. Tribunal de
Justiça do Estado do Acre são preponderantemente burocráticas, com baixo grau
de risco, razão pela qual resta devidamente recolhida a contribuição RAT/SAT com
aliquota de 1%.
É certo que a atividade preponderante de uma empresa deve ser aquela que
representa a função efetivamente exercida pela maioria dos empregados segurados
em cada um dos seus estabelecimentos e que nem sempre coincide com a sua
atividade econômica (CNAE). A Fiscalização deve verificar através das GFIP, a
atividade preponderante, levando-se em conta a Classificação Brasileira de
Ocupação (CBO) com maiores números de Segurados Empregados em cada
estabelecimento, determinando assim, o CNAE preponderante e grau de risco
Fl. 3363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.226 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720271/2011-51
12
correspondente individualmente. Aplicação da SÚMULA 351 STJ e Solução de
Consulta Cosit 4031/21.
Porém, no caso concreto, por se tratar de órgão da administração pública, a
atividade preponderante, em regra, coincide com o próprio CNAE, como destaca o
voto recorrido (fl. 3319):
Para apurar a atividade preponderante, o sujeito passivo, sob sua
responsabilidade, fará o enquadramento da atividade nos correspondentes graus
de risco, mensalmente, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na Classificação Nacional de
Atividades Econômicas CNAE, prevista no Anexo V do Decreto n.o 3.048, de 1999.
Os órgãos da administração pública direta, tais como Prefeituras, Câmaras,
Assembléias Legislativas, Secretarias e Tribunais, identificados com inscrição no
CNPJ, enquadrar-se-ão na respectiva atividade. No caso concreto, o CNAE
correspondente é 84116/ 00, administração pública em geral, cuja alíquota é de
2% (dois por cento), a partir de junho de 2007.
De outra feita, caberia ao RECORRENTE o ônus de comprovar que a sua atividade
preponderante difere da lançada pela fiscalização, o que não foi feito. Vide
antecedente:
Numero do processo: 19515.720099/2015-82
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jan 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Fri Feb 22 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DECADÊNCIA. DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (GILRAT).
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. PRAZO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
(CTN). Caracterizado o pagamento antecipado, e ausente a comprovação da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação pela fiscalização, a contagem do prazo
decadencial em relação às contribuições previdenciárias dá-se pela regra do § 4o
do art. 150 do CTN. ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO DE ACIDENTE
DO TRABALHO. DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO
GILRAT. CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAE). ANEXO
V DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPS). CNAE PREPONDERANTE
INFORMADO PELA EMPRESA EM GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE
GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL
(GFIP). Para fins da alíquota correspondente ao grau de risco de acidente do
trabalho, a empresa é responsável por realizar o enquadramento na atividade
preponderante, que ocupa o maior número de segurados empregados e
Fl. 3364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.226 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720271/2011-51
13
trabalhadores avulsos, mediante informação mensal por meio da GFIP, conforme
Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco do
Anexo V do RPS. É ônus da prova do contribuinte demonstrar que a CNAE
Preponderante com grau de risco médio informado em GFIP, relativamente aos
estabelecimentos ativos, não corresponde à sua atividade econômica
preponderante no período fiscalizado.
Numero da decisão: 2401-005.970
Mantém-se a autuação em relação a alíquota SAT/GILRAT.
(5) Natureza indenizatória da gratificação de produtividade;
Alega o RECORRENTE que (Fl. 3343);
Cumpre insistir, assim, que a referida gratificação de produtividade, malgrado o
nome que lhe foi atribuído, visa cobrir despesas dos oficiais de justiça necessárias
para realização de diligências e no cumprimento de mandados distribuídos pelo
Tribunal de Justiça.
Contudo, afirma o Acórdão da DRJ (Fl. 3320);
A legislação previdenciária considera remuneração qualquer pagamento realizado
ao trabalhador em retribuição pelos serviços prestados, a menos que a lei
expressamente as excepcione, o que ocorre tão somente nas hipóteses do § 9o do
art. 28 da Lei 8.212/91, regulamentado pelo § 9o do art. 214 do Regulamento da
Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Neste caso, ainda que o impugnante argumente que o pagamento da gratificação
de produtividade teria caráter indenizatório, na medida em que fora criada para
cobrir as despesas dos oficiais de justiça relativas ao cumprimento dos mandados
judiciais, deixa de trazer elementos comprobatórios da composição dos valores
pagos, e respectivos ressarcimentos.
Assim, de acordo com o art. 28 inc. I e o seu § 9o da Lei 8.212/91, que
taxativamente deixaram de excepcionar as verbas indenizatórias alegadas, da
incidência da contribuição, mantém-se os levantamentos ora questionados.
No mesmo sentido, tem-se antecedentes:
Numero do processo: 10680.758712/2022-87
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 09 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2018 a 31/12/2019
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AO
RGPS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Integra o salário de
Fl. 3365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.226 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720271/2011-51
14
contribuição a gratificação de produtividade paga a servidores públicos vinculados
ao RGPS. Tal gratificação não se confunde com a participação nos lucros e
resultados, regulada pela Lei 10.101/2000. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. As citações de decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas
no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam
futuras decisões deste Conselho.
Numero da decisão: 2201-011.813
Portanto, sem razão o RECORRENTE.
(6) Não incidência sobre a contribuição previdenciária sobre os pagamentos
realizados a voluntários e estagiários.
Alega o RECORRENTE (Fl. 3344);
Segundo o Acórdão recorrido não haveria nos autos prova para afastar a
qualidade de segurado empregado quanto aos pagamentos realizados a
voluntários e estagiários.
Nada obstante, conforme consta dos autos (fl. 3274), o E. Tribunal de Justiça do
Acre firmou convénio com a Secretaria Extraordinária da Juventude do Estado do
Acre para o acolhimento de jovens aprendizes com direito a recebimento de
bolsa, a exemplo do que ocorre com os colaboradores estagiários.
Deve-se reconhecer, portanto, a qualidade de segurado facultativo dos bolsistas e
estagiários, afastando o lançamento perpetrado, nos” termos do art. 11, inciso VI,
do Decreto n. 3.048/1999.
O RELATÓRIO FISCAL assim fundamentou o lançamento aqui questionado
(Fl.70);
VOLUNTÁRIOS DO SEJA
131. Na análise das informações das folhas de pagamento, verificou-se a
existência de pessoas físicas contratadas como voluntários do SEJA (Secretaria
Extraordinária da Juventude), sendo que a rubrica para esses trabalhadores era a
001 - Vencimentos.
132. Através do TIF-8, o contribuinte foi intimado a apresentar a justificativa por
não considerar como segurados da Previdência Social os voluntários existentes
nas folhas de pagamento. O órgão não apresentou nenhuma justificativa.
133. Analisando os documentos relativos a contratação dos voluntários, constata-
se que trata de apenas uma ficha cadastral, sem definição dos direitos e
obrigações.
134. Verificou-se na folha de pagamento dos voluntários, dois componentes que
estavam assinalados como estagiário: Cláudio Angelim Hall e Fabiula Santos de
Santana.
Fl. 3366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.226 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720271/2011-51
15
135. Em função disso, foi emitido o TIF-9, no qual são solicitados os termos de
convênio de estágio das pessoas identificadas anteriormente.
136. Em atendimento à intimação, o contribuinte apresentou a ficha de cadastro
dos estagiários, igual às fichas dos que estavam cadastrados como voluntários.
137. Dessa forma, os mesmos não podem ser enquadrados como estagiários pela
total inadequação ao que define a Lei 6.494, de 07/12/1977, vigente à época dos
fatos geradores.
138. Da mesma forma que os colaboradores, a contratação dos voluntários se
caracteriza como uma relação de emprego e consequentemente, ficam os
mesmos enquadrados pela fiscalização como segurados empregados.
Menciona o Acórdão (Fl. 3321);
Conforme foi informado no Relatório Fiscal de fls. 3/32, do anexo
Doc.ComprobatórioOutrosDOCC01, a defendente, por ocasião da fiscalização, não
comprovou atender as determinações contidas na Lei no 6.494, de 1977, bem
como não carreia ao autos, por ocasião de sua defesa provas capazes de elidir a
caracterização do vínculo empregatício desses colaboradores, na condição de
segurados empregados na forma disciplinada pela alínea h, do inciso I do art. 9,
Regulamento de Previdência Social, aprovado pelo Decreto n 3.048/1999, em sua
redação vigente ao fato gerador, a seguir:
Considerando que caberia ao RECORRENTE o ônus da prova de contrapor o
alegado pela fiscalização, verifica-se que tal mister não foi levado a efeito,
prevalecendo o lançamento. Alia-se a esta conclusão antecedente mencionado
a seguir:
Numero do processo: 16327.001898/2008-56
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jun 19 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Fri Nov 09 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS EM
DESCONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI 6.494/77. Não tendo o
contribuinte se desincumbido a contento do ônus de demonstrar o cumprimento
dos requisitos estabelecidos na Lei n.° 6.494, de 1977, o valor pago a estagiários
passa a integrar o salário de contribuição, nos termos do artigo 28, parágrafo 9°,
alínea "i", da Lei n.° 8.212, de 1991.
Numero da decisão: 9202-006.943
(7) comprovação de recolhimento devido no caso de transportador autônomo.
Fl. 3367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.226 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720271/2011-51
16
Segundo o Relatório Fiscal (Fl. 51);
22. Em relação aos transportadores autônomos, foram encontrados alguns
segurados que não haviam sido declarado em GFIP.
23. Outro comparativo realizado foi entre a base de calculo das contribuições
previdenciárias dos segurados empregados apuradas mensalmente nas folhas de
pagamento e a remuneragdo dos referidos segurados declarada nas respectivas
GFIP. Nessa comparagdo verificou-se que nas competências 01/2007, 02/2007,
03/2007, 04/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007, 09/2007, 10/2007, 11/2007,
12/2007, 01/2008, 02/2008, 03/2008, 04/2008, 05/2008, 06/2008, 07/2008,
12/2008, 01/2009, 02/2009, 03/2009, 04/2009, 06/2009, 07/2009, 10/2009,
11/2009 e 12/2009, o valor da base de calculo informado na folha de pagamento
era superior ao valor da remuneração declarada em GFIP.
Entretanto, a RECORRENTE, contestou na impugnação este lançamento (Fls.
3266/3267);
3.7 - Transportador Autônomo - Declaração na GFIP e respectivo recolhimento
do tributo
Diferentemente do que contido na autuação, o Tribunal de Justiça do Estado do
Acre recolheu os valores devidos a título de contribuição previdenciária,
relativamente aos serviços de transporte autônomo prestados pela pessoa física
de Cicero Medeiros Brandão.
Em verdade, o Tribunal pagou a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), sobre a
qual incidiram descontos referentes a contribuição previdenciária e ao imposto de
renda (vide documentos anexos).
O segurado, entretanto, declarou apenas o valor líquido percebido, qual seja, R$
9.719,35 (nove mil setecentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos).
Esse desencontro fez com que o Tribunal fosse autuado por supostamente nao
incluir na GFIP as informações relativas a prestação daquele serviço. De qualquer
sorte, conforme já esclarecido, as informações constam sim da GFIP de acordo
com os valores brutos pagos e a contribuição previdenciária restou devidamente
recolhida.
Já com relação aos serviços de transporte prestados pela pessoa física Rosemar
Bussons da Silva, a despeito de a notificação afirmar o contrário, o Tribunal de
Justiça do Estado do Acre inseriu as informações na GFIP l e recolheu a
contribuição previdenciária incidente sobre o valor de R$ 3.800,00(três mil e
oitocentos reais), tal como demonstram os documentos anexos.
Quanto a este ponto a DRJ assim se manifestou (Fl. 3323);
Conforme argumento apresentado, uma vez constando da GFIP, os segurados
objetos dos levantamentos ora questionados, concluir-se-ia que suas
Fl. 3368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.226 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720271/2011-51
17
remunerações já teriam sido consideradas como base de cálculo nas apurações
relativas a débitos declarados em GFIP, por venturas existentes.
Ocorre que, examinando as GFIP respectivas, constantes do Sistema GFIPWEB,
verifiquei que o segurado Rosemar Bussons da Silva não consta da GFIP 07/2008 e
o contribuinte individual Cícero Medeiros Brandão, apesar de constar da GFIP
10/2007, teve sua remuneração informada no valor de R$13.000,00, divergindo
do valor lançado de R$9.719,35, e considerando que não consta dos autos provas
de que o valor declarado seria referente ao fato gerador lançado, como alega a
empresa interessada, deixo de considerá-lo como já informado em GFIP.
Improcede dessa forma, as alegações relativas a esses segurados.
Neste contexto cumprem-me ressaltar que no processo administrativo fiscal, é
preciso, por meio de provas incontestes, comprovar o motivo de sua discordância,
na forma do contido no caput e inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235, de
06/03/1972.
Em sede recursal o RECORRENTE não apresentou fatos novos aptos a afastarem a
conclusão da DRJ, nem sequer juntou provas aptas a afastarem tal veredito.
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO e, no mérito,
dou parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento de
ofício os valores a título do terço constitucional de férias. É como voto.
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 3369
DF CARF MF
Original